Tribunal: STF
Processo: AI 595541
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME 
   PSICOTÉCNICO.PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS.
Nos termos da 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame psicológico 
   para habilitação em concurso público deve estar previsto em lei e 
   possuir critérios objetivos.
Requisitos presentes na 
   hipótese.
Inexistência de ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição,
   porquanto o Tribunal de origem prestou jurisdição, por acórdão 
   devidamente fundamentado, sem violar os princípios do devido 
   processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Agravo 
   regimental a que se nega provimento.